Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO PELOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. ADMISSÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE DE ACRÉSCIMO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que tange à quantidade de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora.
1.1 Considerando a existência de diversas condenações definitivas, com trânsito em julgado, configuradoras dos maus antecedentes da ré, é possível a exasperação da pena-base em patamar superior ao jurisprudencialmente recomendado, porquanto evidenciada a especial gravidade da referida circunstância judicial, mostrando-se idônea a fundamentação eleita na sentença.
2. O fato de o crime de furto ter sido praticado em local de grande circulação de pessoas não justifica, por si só, a análise desfavorável das circunstâncias do crime, visto que tal fator não influenciou, sobremaneira, na gravidade do delito, servindo, ao contrário, como facilitador para a identificação da ré. Circunstância judicial afastada.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária firmou o entendimento de que, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, o que foi observado na espécie.
4. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que, além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. 4.1. Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal quando, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, a recorrente é reincidente e portadora de maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.